Tribunal: TJSP
Processo: 1005013-62.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida, especialmente por se tratar de pessoa idosa. Réu que não comprovou utilização do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida, especialmente por se tratar de pessoa idosa. Réu que não comprovou utilização do cartão. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51 do CDC. Valor recebido pelo consumidor que deve ser restituído nos moldes de contrato de empréstimo consignado. Inocorrência de dano moral. Restituição do valor indevidamente cobrado do consumidor que deve se dar de forma simples.
Recurso parcialmente provido.